Tribunal: STF
Processo: ARE 1599278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto por Vanilda de Freitas Carrocini contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 62):
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMACÃO. APLICACÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E MANIFESTAÇÃO DO MPF. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a reclamação ajuizada com fundamento no art. 105, I, f, da Constituição Federal se destina a garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal Superior, tomadas em caso concreto, que tenham sido desrespeitadas pelas instâncias de origem em processo que envolva as mesmas partes. 
2. É incabível reclamação proposta como sucedâneo recursal, ou com o intuito de aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há a necessidade de requisição de informações e posterior vista ao Ministério Público Federal (MPF) porque a reclamação teve seu seguimento negado nos termos do art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
4. Não compete a este Tribunal Superior de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência da Suprema Corte. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.”

Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 105, I, alínea “f”, da Constituição Federal. 
Narra a recorrente que o "cerne da presente controvérsia reside na indevida restrição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça ao alcance da Reclamação Constitucional, em manifesta afronta ao art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal". 
No ponto, aduz que "acórdão recorrido parte de um equívoco fundamental: reduz a Reclamação Constitucional a um mecanismo de cumprimento estrito de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em casos concretos, negando-lhe a função de preservar a coerência e a uniformidade da legislação federal", rompendo "com a lógica do sistema de precedentes e priva[ndo] o Superior Tribunal de Justiça de exercer plenamente sua prerrogativa constitucional de guardião da uniformização do Direito Federal". 
Sustenta, em síntese, que a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal Justiça por meio da qual negou provimento à reclamação, adotando a interpretação restritiva, viola e esvazia a eficácia do dispositivo constitucional.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para  que seja “[r]eformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se que a Reclamação Constitucional tem cabimento nos casos em que a Turma Nacional de Uniformização de alguma forma se afasta da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, independentemente da existência de decisão anterior da Corte Superior no mesmo processo e entre as mesmas partes”, com "devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o regular processamento da Reclamação Constitucional, assegurando-se o exame da controvérsia e a efetiva aplicação da jurisprudência consolidada da Corte Superior sobre o tema". 
Inadmitido o apelo extremo pelo Vice-Presidente do STJ, com fundamento nos Temas nºs 600 e 895 da repercussão geral, para alijar a insurgência quanto ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV. No que concerne à matéria remanescente (artigo 105, inciso I), registrou que a inadmissibilidade repousa na apreensão de que emerge "inviável a propositura de Reclamação como sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial" (e-doc. 81).
Interposto agravo interno, foi desprovido (e-doc. 147). 
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 167).
Considerando a interposição tempestiva de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram elevados a esta Corte para apreciação (e-doc. 175). 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça extinguiu liminarmente a reclamação nº 47.880/SP ali deflagrada, sob o fundamento de que 

"a reclamante pretende a reforma de acórdão que manteve sentença que deferiu pedido de concessão de pensão por morte requerida pela parte ora interessada, situação, contudo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Reclamação. 
Com efeito, o presente instrumento processual, de aplicação restrita, é inadequado para o fim almejado, porquanto é vedado o seu uso como sucedâneo recursal." (e-doc. 37)

Em sede de agravo interno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a inadequação da via eleita pela parte recorrente, ante a impossibilidade de a reclamação ser utilizada como sucedâneo recursal. Vide: 

"A presente reclamação foi ajuizada com o intuito de que esta Corte Superior aferisse a existência de eventual contrariedade do julgado reclamado a julgados do Superior Tribunal de Justiça concernente à possibilidade de rateio da pensão por morte entre a ex-esposa e a companheira do segurado falecido, por presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao instituidor do benefício. 
Nesse contexto, é incabível a reclamação por ser vedado seu uso como sucedâneo recursal, ou para a preservação da jurisprudência deste Tribunal Superior; presta-se, sim, para preservar a autoridade de decisão tomada em caso concreto, que tenha sido desrespeitada pela instância de origem em processo que envolva as mesmas partes. 
A propósito: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, a reclamação é garantia constitucional destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões em caso de descumprimento ou de cumprimento em desacordo com os limites do julgado aqui proferido. 2. A reclamação não tem cabimento como sucedâneo recursal, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ; presta-se, sim, a preservar a autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual se origina. Precedentes. 3. "Para que ocorra o esgotamento das instâncias ordinárias na forma exigida pelo inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015, é necessário que o Tribunal de segundo grau tenha se manifestado sobre o tema em sede de juízo de retratação e que o recurso especial interposto naquele feito pelo Reclamante já tenha tido a sua admissibilidade examinada no segundo grau de jurisdição. Antes disso, o manejo da Reclamação é prematuro" (AgRg na Rcl n. 32.945/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 2/3/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 45.565/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024, sem destaque no original.) 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O acórdão embargado, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pelos ora embargantes, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia e em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido da inviabilidade de utilização da reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal e no art. 187 e seguintes do RISTJ, como sucedâneo do recurso cabível ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl n. 18.093/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/11/2014, DJe de 11/12/2014, sem destaque no original.) 
Acerca dos pedidos de solicitação de informações à Turma Nacional de Uniformização e concessão de vista dos autos ao Ministério Público Federal deduzidos nas razões do agravo interno, são incabíveis porque a reclamação teve seguimento negado nos termos do art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
Nessa circunstância, a requisição de informações e a posterior vista ao Ministério Público Federal não são obrigatórias, já que dependem do processamento normal da reclamação, o que não ocorreu nestes autos." (e-doc. 62) (grifos acrescidos)

Nesse trilhar, para dissentir do entendimento alcançado pelo STJ e albergar a pretensão recursal seria necessário o reexame dos requisitos processuais do cabimento da reclamação, prevista na legislação infraconstitucional, providência incompatível com o recurso extraordinário. 
Ressalto, ademais, que, nessas circunstâncias, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria meramente indireta, o que, de igual sorte, inviabiliza o processamento do apelo extremo. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.576.081-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta é firme Corte no sentido de que a discussão acerca do cabimento de reclamação envolve a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.436.466- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a apuração da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.977-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente